Tribunal: TJDFT
Processo: 0714055-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0714055-36.2020.8.07.0003 APELANTE: MOISES ADRIANO CASTRO BUENO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de apelação (ID no 26052393) interposta por MOISES ADRIANO CASTRO BUENO contra a r. sentença de ID no 25471114, que o condenou como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação). Ocorre que compulsando os autos, não localizei procuração do aludido réu outorgando poderes para o advogado, Dr. Wesley José da Silva, OAB/DF 57.442, ora subscritor do aludido recurso, para atuar em nome do réu no presente feito. Diante disso, para fins de regularização processual, fica o mencionado advogado intimado por publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que junte aos autos documento que ateste que patrocina os interesses jurídicos do réu Moises Adriano Castro Bueno nesse processo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator